Tribunal: STF
Processo: ARE 1381263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÕES DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUIDA OFENSA AO ART. 5º, CAPUT e INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Uma vez ausente manifestação a respeito da arguida transgressão ao art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, cumpre sanar a omissão verificada.



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à modulação de efeitos operada no âmbito da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão.